Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 156 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/6. CABIMENTO. CASO CONCRETO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO EXPRESSO. REGIME INICIAL FECHADO. FIXAÇÃO CORRETA. MULTIRREINCIDENCIA, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. ART. 33, § 2o, “A”, E § 3o DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. É idônea a fundamentação no sentido de que a prática de novo crime durante a execução da pena por delito anterior configura conduta social negativa, porquanto revela indiferença à convivência em sociedade, às diretrizes da execução penal, bem como à confiança depositada pelo Estado no processo de ressocialização.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.
5. A multirreincidência autoriza a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar superior a 1/6, desde atendidos os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, como na hipótese.
6. Ainda que condenado a pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu com considerável multirreincidência, diversos antecedentes e conduta social negativa, correta a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena no caso concreto, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.
7. A adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda em razão da reincidência não se confunde com a exasperação da reprimenda corporal em alguma das três fases da dosimetria. Trata-se de consequências distintas, por expressa previsão legal, que não ensejam bis in idem.
8. Apelação conhecida e não provida.